Tribunal: TJMT
Processo: 0006343-09.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0006343-09.2017.8.11.0010
RECORRENTE (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDO (S): CARLOS ALBERTO PACHECO
Vistos.
Encaminhem-se os autos ao Departamento de Tecnologia da Informação para se manifestar sobre a petição de id. 118426480.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça